Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-27.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007373-27.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAM WESLEY SOUZA CARDOSO - CPF: 065.924.591-40 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS MUDANÇA DE UNIDADE CONSUMIDORA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DO IPEM/MT. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegou cobrança excessiva de consumo de energia elétrica após mudança de unidade consumidora e substituição do medidor pela concessionária.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em aferir: (i) se há indícios de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) se a substituição do medidor configura reconhecimento de irregularidade; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova e o acolhimento do pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida na hipótese, sendo possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Entretanto, persiste o encargo do autor de apresentar elementos mínimos que infirmem a legitimidade do faturamento realizado pela concessionária, o que não foi demonstrado nos autos, conforme art. 373, I, do CPC.
A simples alegação de aumento no consumo, sem demonstração técnica de falha na medição, não é suficiente para desconstituir o laudo do IPEM/MT, que atestou a regularidade do equipamento.

A substituição do medidor, por si só, não representa admissão de erro pela concessionária, tratando-se de procedimento rotineiro de gestão técnica.
7. Ausente prova de erro de faturamento, falha na prestação do serviço ou prejuízo indevido, é incabível a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A substituição de medidor de energia elétrica, quando não acompanhada de prova técnica de falha na medição ou erro de faturamento, não configura falha na prestação do serviço. 2. A aferição de consumo em unidade diversa não serve como parâmetro de comparação, ausente identidade de condições estruturais, temporais e de uso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allam Wesley Souza Cardoso
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
ação revisional de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos moral
que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, apontando inicialmente a ocorrência do cerceamento de defesa, pois requereu
produção de prova técnica pericial não apreciado pelo juízo, que decidiu com base em laudos unilaterais apresentados pela ré. No mérito, sustenta que a concessionária não se desincumbiu comprovar a regularidade da cobrança por parte da concessionária, a qual não logrou afastar a presunção de falha na prestação do serviço, em especial diante da queda abrupta de consumo após a troca do medidor.

Sustenta a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o da Constituição Federal, formulando pela
repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão de cobrança indevida não justificada por erro escusável.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Allam Wesley Souza Cardoso moveu
ação revisional de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos moral
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, aduzindo
que anteriormente residia em uma quitinete identificada sob a Unidade Consumidora no 6/4082668-7, tendo se mudado, no mês de maio de 2024, para a casa adjacente, correspondente à Unidade Consumidora no 6/4506665-1, imóvel de dimensões reduzidas em relação à anterior. Aduz que, ao receber a fatura de consumo referente ao mês de maio daquele ano, identificou aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica, situação que persistiu nos meses subsequentes de junho e julho. Em razão das incongruências apontadas, apresentou reclamação junto à concessionária, a qual, em julho de 2024, promoveu a substituição do medidor de energia elétrica instalado na nova residência.

Assevera, ainda, que, o histórico de consumo da residência atual com o da anterior, demonstra significativas divergências nos valores faturados, revelando possível falha na medição do consumo efetivo. Diante disso, formula pela revisão dos débitos imputados, com a consequente restituição, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Inconformado, recorre sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pelo apelante, tenho que a
variação de consumo entre diferentes períodos, sobretudo quando há diferença no número de dias faturados, nas condições de ocupação do imóvel e no padrão de uso de equipamentos,
não constitui, por si só, elemento idôneo a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de faturamento
.

Importante registrar que
o

medidor de energia foi submetido a inspeção oficial
, com emissão de laudo pelo IPEM/MT, certificando sua regularidade e conformidade técnica.

Assim, tenho que não restou demonstrado
falha técnica no medidor, tampouco demonstração de erro de faturamento
, sendo certo que
a substituição do equipamento decorreu de procedimento interno da concessionária, o que, por si só, não constitui reconhecimento de irregularidade
.
E, por esse motivo, ainda, resta

impossibilitada a realização da perícia pretendida pela parte apelante nesta via judicial, estando suprida pela perícia realizada no

IPEM/MT.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Em análise aos autos, vê-se que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, adianto, pelas razões a seguir expostas.

A pretensão autoral fundamenta-se na comparação entre duas quitinetes diferentes, embora localizadas no mesmo terreno, para sustentar que o consumo anterior deve ser parâmetro para questionar os novos valores cobrados.

Essa linha de argumentação não se sustenta juridicamente, pelos seguintes fundamentos: a) cada unidade consumidora possui rede elétrica interna própria, condições estruturais e equipamentos distintos; b) o consumo de energia depende de múltiplos fatores, inclusive condições climáticas, aumento de tarifas, número de dias faturados e potência instalada; c) a nova unidade foi submetida à leitura individualizada, com medição real e não por estimativa ou média.

Outrossim, como bem alertado pela concessionária ré, “
As variações no consumo podem ocorrer devido a quantidade de dias faturados (27 a 33) dias, mudança nos hábitos de consumo, como o aumento e/ou diminuição de equipamentos elétricos e/ou pessoas no imóvel e até mesmo devido as condições climáticas. Como se vê no histórico,
no mês de maio/2024 foram faturados 45 dias de consumo, o que impacta sensivelmente na fatura
.”
(id. 179121671 – p. 41). Ou seja, no mês de maio de 2024 a cobrança foi relativa ao consumo de um mês e meio, justificando a cobrança acima do valor esperado.

Não há leituras anteriores, o que também impossibilita a comparação da média de consumo, não se prestando para tal fim, aquela realizada em unidade consumidor diversa da debatida.

Afora isso, verifica-se que o medidor de energia foi retirado e submetido à inspeção pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, sendo aprovado quanto ao seu funcionamento e aferição, conforme se observa do laudo acostado no id. 179121680. Tal certificação goza de fé pública e não foi infirmada por contraprova técnica da parte autora.

Assim, não há indício técnico de falha na medição, vício no equipamento ou erro de faturamento, da mesma forma que não foi apresentado qualquer indício de irregularidade na perícia realizada, ônus que competia ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Tais elementos afastam a alegação de falha na prestação do serviço, revelando que as cobranças foram insurgidas foram efetuadas com base em medição real, conforme previsto na legislação e nos contratos administrativos firmados com o ente regulador
”.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025